Tribunal: TJSP
Processo: 1008587-13.2024.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
ÇÃO.

MÉRITO - ALEGAÇÃO DE LESÃO NO MEMBRO SUPERIOR DIREITO - AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL - LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO - BENEFÍCIO INDEVIDO NA ESPÉCIE - SENTENÇA MANTIDA.

Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1008587-13.2024.8.26.0047; Relator (a): Nazir David Milano Filho; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de Assis - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 08/07/2025; Data de Registro: 08/07/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Nazir David Milano Filho

Comarca:

Assis

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

08/07/2025

Data de publicação:

08/07/2025

Ementa:
VOTO No 29394

AÇÃO ACIDENTÁRIA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DA AUTORA.

PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO CONFIGURAÇÃO - REPETIÇÃO DA PERÍCIA - PROVA PERICIAL PRODUZIDA COM OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, DESMERECENDO RENOVAÇÃO OU COMPLEMENTAÇÃO.

MÉRITO - ALEGAÇÃO DE LESÃO NO MEMBRO SUPERIOR DIREITO - AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL - LAUDO

Ementa:
VOTO No 29394

AÇÃO ACIDENTÁRIA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DA AUTORA.

PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO CONFIGURAÇÃO - REPETIÇÃO DA PERÍCIA - PROVA PERICIAL PRODUZIDA COM OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, DESMERECENDO RENOVAÇÃO OU COMPLEMENTAÇÃO.

MÉRITO - ALEGAÇÃO DE LESÃO NO MEMBRO SUPERIOR DIREITO - AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL - LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO - BENEFÍCIO INDEVIDO NA ESPÉCIE - SENTENÇA MANTIDA.

Recurso desprovido.